Tribunal: STF
Processo: Rcl 48400
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Ação Trabalhista nº 0000330-07.2017.5.06.0561, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim e julgar nula a contratação, reconhecendo o vínculo empregatício entre a contratante e o empregado da contratada, teria violado o decido no julgamento da ADPF 324 bem como violou a reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10.



    Alega, em apertada síntese, que no referido paradigma esta Corte objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho.



    Pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A decisão apontada como reclamada, apoiou-se, no ponto, no seguinte fundamento (eDOC 5, 6-7):



    “Além de o reclamante ter se acionado na atividade-fim da segunda reclamada, esta incorreu em confissão ficta acerca da existência de subordinação direta à tomadora e pessoalidade, uma vez que seu preposto, em depoimento, demonstrou desconhecer os fatos de derredor da lide. Senão, veja-se:



    ‘que a depoente não sabe informar se o pessoal da COELBA aciona diretamente o pessoal da ENGELMIG para que atendam solicitações de urgência;



    (...)



    que a equipe do reclamante atendia essas solicitações de urgência"(id. 6Dd50a3 - grifos da transcrição).



    Saliente-se que não há prova nos autos apta a elidir a confissão em que incorreu o preposto, ao revés, a prova testemunhal evidência a existência de subordinação direta dos empregados da primeira reclamada à COELBA, conforme se infere do depoimento a seguir transcrito. Veja-se:



    "1. que o depoente trabalhou com o reclamante por aproximadamente 01 ano;



    2. que o depoente entrou antes, mas os dois foram despedidos na mesma época;



    3. que o depoente era ELETRICISTA e MOTORISTA, assim como o reclamante;



    (...)



    5. que o depoente via o reclamante todos os dias no início do expediente, mas não via no final do expediente;



    6. que todos os ELETRICISTAS eram obrigados devolver o carro no final do expediente;



    (...)



    10. que o depoente recebia ordens diretas do pessoal da COELBA, mas não sabe dizer se o pessoal da área do reclamante recebiam (...)"(id. 6dd50a3, p. 4 - depoimento da primeira testemunha indicada pelo autor).



    Destarte, ainda que se admita, por amor ao debate, a licitude da terceirização da atividade-fim, é certo que a subordinação direta do empregado à tomadora de serviços e a pessoalidade identificadas nesse caso concreto resvala, igualmente, para o reconhecimento do caráter fraudulento e, portanto, da ilicitude da terceirização.



    Por qualquer ângulo que se examine a questão, impõe-se seja reconhecido o vínculo empregatício com a segunda reclamada e a responsabilidade solidária das rés.



    Considerando que foi reconhecido o vínculo empregatício com a COELBA, a condeno a retificar a CTPS do reclamante a fim de que ela conste ali como empregadora, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 por dia de descumprimento da obrigação, limitado ao montante de R$5.000,00. Ultrapassado tal limite, deve a Secretaria da Vara do Trabalho proceder à anotação. 



    (...)”



    Assim, além da ilicitude, o Tribunal reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    Do mesmo modo, não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (Rcl 39466 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. ADPF 324. TEMA 725. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Apreciada a questão relativa à ilicitude da terceirização, pela autoridade reclamada, sob o ângulo da nulidade do contrato em decorrência da existência de fraude, matéria diversa daquela discutida nos processos ADPF 324 e RE 958252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de aderência estrita aos paradigmas apontados. 3. Constatada a existência de erro material na decisão agravada, sua correção é medida que se impõe. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para corrigir o erro material apontado.



    (Rcl 47019 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 10-05-2022 PUBLIC 11-05-2022)



    Não cabe, por fim, o reexame fático-probatório em Reclamação.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassada a decisão liminar.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 24 de agosto de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente